Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-36.2011.8.11.0098
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000459-36.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON DE SOUZA ROCHA - CPF: 859.117.471-20 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
USO DE VEÍCULO OFICIAL EM INTERESSE PARTICULAR –
CONDUTA CONFIGURADOURA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
FATO COMPROVADO -

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
DANO AO ERÁRIO - DOLO GENÉRICO -
CONFIGURADO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA -
SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. A utilização dos bens públicos deve se dar á luz dos princípios constitucionais e legais, em especial os da probidade, moralidade, impessoalidade, indisponibilidade e supremacia do interesse público sobre o particular, na utilização de veículo pertencente ao poder público, visando atender interesse nitidamente particular, transporte de entorpecente, enseja ao agente público a aplicação das penalidades previstas na Lei de improbidade administrativa.

2. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei no 8.429/92 não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, caracterizado pela manifesta vontade do gestor público em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

3. Comprovada afronta o princípio da probidade administrativa, da supremacia do interesse público sobre o particular, da moralidade e impessoalidade, o que justifica a adoção das penalidades insertas no na Lei de improbidade administrativa, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEBERSON DE SOUZA ROCHA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, M.M.
Lilian Bartolazzi L. Bianchini,
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 459-36.2011.8.11.0039, Código 30957, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de CLEBERSON DE SOUZA ROCHA.

Objetivando a condenação do Requerido, por ato de improbidade administrativa na sanção do artigo 12, inciso III, da Lei n.o 8.429/92, assim como, pagamento de dano moral causado a coletividade, vez que teria se utilizado de veículo oficial do INDEA para prática de delito de transporte de entorpecentes
.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o Requerido, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa em sua conduta descrita no artigo 11,
caput,
da Lei n° 8.429/92, e sujeitando-o, com fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, à perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente a época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Sem condenação em custas, e honorários advocatícios – Id. 9004792.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante que não obteve vantagem patrimonial indevida em detrimento da coisa pública, não constituindo o ato improbo, aduz inexistência de dolo ou má fé, requerendo a reforma da decisão visando sua absolvição – Id. 9004751 e 9004797.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 9004798.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do apelo mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 12059491.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural e condenou o Apelante a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, e ao pagamento de multa civil em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Extrai-se dos autos que o Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão da ausência do elemento subjetivo (dolo) para caracterização do ato improbo, inexistência de vantagem patrimonial indevida.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, visando a absolvição do Apelante.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, que o Apelante servidor do INDEA/MT, lotado na Comarca de Porto Esperidião/MT, à época, utilizou indevidamente de veículo do referido órgão público para prática de crime de tráfico de drogas, sem o conhecimento de seu superior hierárquico, incorrendo, portanto em ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, da Lei n.o 8.429/92.

O Requerido ofertou manifestação preliminar – Id.

9004680, por escrito em estrita observância ao disposto no artigo 17, §7o, da Lei n.o 8.429/92.

O MM Juiz recebeu a petição inicial, e, consequentemente, determinou a citação do Requerido para contestar a presente ação – Id. 9004687.

Posteriormente, o Requerido citado – Id. 9004681 deixou de apresentar contestação, transcorrendo
"in albis"
o prazo para responder a ação – Id. 9004754.

Ato continuo, foi decretada a
revelia
do Requerido – Id. 9004688, e posteriormente designada audiência de instrução e julgamento – Id. 9004682 e redesignada o ato – Id. 9004741.

Foram ouvidas as testemunhas José Adevair Zocal, Leonardo Martins de Souza, Washington Silva Duarte e colhido o depoimento pessoal do Requerido – Id. 9004734, Id. 9004747, Id. 9004788 e Id. 9004796.

Pois bem. Acerca da alegação de
inexistência de dolo ou culpa
não merece prosperar a arguição do Apelante, visto que o restou comprovado que o Requerido utilizou-se de veículo público para a prática do tráfico de drogas, ocorrendo assim, ato proibido por lei, bem como deixou de exercer sua função pública de servidor do INDEA/MT, para praticar o tráfico de drogas.

Corrobora os fatos acima, o depoimento do Policial Federal Leonardo Martins de Souza, o qual em juízo confirmou seu depoimento prestado em sede de Inquérito Policial que apurou o crime de tráfico de drogas. Senão vejamos:

"Que se recorda dessa prisão, que já se passaram 10 anos, que eu me lembro especificadamente da prisão, o trecho que ele estava passando, o veiculo, o momento da abordagem, lembro dos agentes que estavam comigo [...) Que ele se identificou Como servidor público, que o veículo era identificado, e era desse Instituto, o setor que trabalhava não lidava diretamente com investigação, então não pode falar diretamente sobre investigação, de onde partiu, pode dizer que foi acionado com esta equipe para efetuar a prisão, já estavam aguardando este carro passar, ele teve reação de espanto, reação bem comum de quem acha que nunca vai ser pego, que como estava em veiculo público possa ter imaginado que seria qualquer outro tipo de abordagem, que confirma o relatório e sua assinatura."
Id. 9004753 e Id. 9004706.

De igual modo, o próprio Requerido, em seu depoimento pessoal em juízo confirma a utilização indevida do bem público para a prática do tráfico de drogas, bem como que deixou de prestar seu serviço no dia dos fatos, para ir até a cidade de Várzea Grande/MT entregar a droga que foi adquirida em Porto Esperidião/MT. Veja-se:

“Que nesse dia eu ia transportar a droga no meu carro particular; mas acabou não funcionando, que o carro do INDEA ficava comigo pra gente fazer o serviço durante o dia, e naquele intuito de levar a droga eu utilizei a camionete do INDEA, (...) Que trabalhava só na região de Porto Esperidião, que era época da vacinação e que foi contratada especificadamente para acompanhar a vacinação; Que os veículos sempre ficam no escritório, que a gente chegava 07 horas da manhã, batia o ponto, e utilizava o carro para qualquer tipo de serviço necessário para o escritório, que quando terminar o serviço, o veículo voltava para o escritório (...), Que neste dia em que foi pego com drogas estava a serviço, que era dia de semana, que era para fazer o acompanhamento da vacina se não me engano na Santa Rita, e ai eu me desloquei para Cuiabá (...) que acha que estava com 07 quilos de drogas, (...) que não chegou a fazer a vacinação no dia dos fatos, que não foi (...) Que foi a primeira vez que utilizou o carro para o tráfico de drogas (...) "
– Id. 9004796 e Id. 9004685.

Diante disso, tem-se que a improbidade praticada pelo Apelante é inconteste, considerando que não é dado ao agente público utilizar-se dos bens que compõem o acervo patrimonial de órgão público, como o INDEA, em proveito próprio, para satisfazer interesse exclusivamente particular e proibido, e em detrimento do interesse coletivo.

De igual modo, resta evidente que o Apelante na condição de funcionário público do INDEA, tinha (ou deveria ter) pleno conhecimento de que é vedada a utilização de bem público com finalidade que não seja a consecução do interesse coletivo, sendo certo que o descumprimento de tal regra impõe a responsabilização do agente na forma da Lei n.o 8.429/92.

Ademais, no caso dos autos, o próprio Apelante afirmou que seu serviço consistia em acompanhar a vacinação exclusivamente no Município de Porto Esperidião, e o mesmo deslocou-se até a Capital, percorrendo cerca de 320 km para a prática do tráfico de drogas, isto tudo as custas do INDEA.

Da análise probatória é possível constatar claramente que a materialidade e a autoria foram comprovadas. Isso porque, as provas testemunhais colhidas e os autos do Inquérito Policial no 0875/2009-4 encaminhados pela Polícia Federal comprovam que o Apelante foi preso em flagrante no Município de Várzea Grande com o automóvel de propriedade do INDEA/MT e portando 12 (doze) tabletes de pasta base de cocaína.

Assim, as provas acarreadas nos autos demonstram indene de dúvida, que o Apelante, de forma dolosa e impregnado de má-fé, violou os princípios administrativos.

Por sua vez, não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade no trato da coisa pública.

A jurisprudência brasileira tem entendido que, para a configuração da improbidade administrativa, prevista no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, basta o dolo genérico.

Guilherme de Souza Nucci
conceitua o dolo da seguinte forma:

(...) a) é a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão finalista - é o denominado dolo natural); b) é a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito (visão causalista - é o denominado dolo normativo) (...); c) é a vontade consciente de praticar a conduta típica, compreendendo o desvalor que a conduta representa (é o denominado dolo axiológico, exposto por MIGUEL REALE JÚNIOR, Antijuridicidade concreta, p. 42). (
In
Código Penal Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 205).

O dolo, no entendimento de
Rogério Greco,
foi assim conceituado:

(...) Dolo é a vontade e a consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Conforme preleciona Welzel, toda ação consciente é conduzida pela decisão da ação, quer dizer, pela consciência do que se quer - o momento intelectual - e pela decisão a respeito de querer realizá-lo - o momento volitivo. ambos os momentos, conjuntamente, como fatores configuradores de uma ação típica real, formam o dolo (= dolo do tipo); ou, ainda, na lição de Zaffaroni, dolo é uma vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe um conhecimento determinado. Assim, podemos perceber que o dolo é formado por um elemento intelectual e um elemento volitivo. (
In
Código Penal Comentado, 10a ed., Rio de Janeiro, 2016, pág. 70).

Assim, como já dito em linhas pretéritas, o ato danoso, em síntese, é aquele ilícito que cause prejuízo ao erário; ou que vulnere os princípios da administração pública.

Nessa senda, incumbe destacar que demonstrada a violação dos princípios administrativos, de acordo com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do ato de improbidade administrativa, nas hipóteses do artigo 11 da Lei n.o 8.429/92, depende tão somente da demonstração do dolo genérico do agente, sendo dispensável a existência de qualquer elemento especifico para sua tipificação, bem como o enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Deveras, a jurisprudência há muito consolidou-se no sentido de que;
o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico.
(STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018). [Destaquei]

Com essas explanações, não restam dúvidas de que a Apelante (sujeito ativo) praticou com dolo genérico, em detrimento do órgão público INDEA/MT (sujeito passivo), o ato de improbidade descrito no artigo 11, da Lei n° 8.429/92.

Em outras palavras, o princípio da legalidade na Administração Pública deve ser interpretado como a atuação conforme o direito, vinculando a Administração aos mandamentos da lei.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLACÃO A PRINCIPIOS DA ADMINISTRACÃO PÚBLICA. ART 11 DA LEI No 8.429/92. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRACÃO DO DOLO. ANTIGO ENTENDIMENTO DO STJ ATUALMENTE SUPERADO. EIMPRESCINDIVEL QUE O TRIBUNAL LOCAL AFIRME A PRESENCA, OU NÃO, DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE, EM SE TRATANDO DE INFRACÃO CAPITULADA NO ART. 11 DA LIA. RETORNO DOS AUTOS A CORTE LOCAL PARA ESTE FIM. 1. A instância recursal de origem, para manter a sentença de parcial procedência do pedido autoral, partiu de premissa fundada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já superada, no sentido de que a lesão a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da LIA, dispensaria a comprovação de dolo na conduta do agente. 2.
A atual e reiterada compreensão desta Corte sobre o tema é a de que "o elemento subjetivo, necessário a configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8429/1992. é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os Princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico"
(REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, Dje 4/5/2011). 3. Recursos especiais parcialmente providos, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, afastada a premissa de que "o dolo não é imprescindível para a caracterização da improbidade administrativa, principalmente quando violados os princípios que regem a atividade da Administração, consoante art. 11 da lei 8.429/92" (fl. 2638}, decida quanto a efetiva presença, ou não, de dolo nas condutas ímprobas imputadas aos recorrentes. Fica prejudicada a analise das demais questões, assim como cancelada a multa imposta com fundamento no art. 538 do CPC. (STJ REsp 1107666/SP Rel. Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, Dje 26/11/2014)” (Destaquei)

Destarte, restou comprovado o dolo genérico da Apelante em relação à violação dos princípios da administração pública, sendo de rigor a manutenção do comando sentencial.

De mais a mais, comprovada as sanções impostas quando adequadas às peculiaridades do caso concreto e ao princípio da proporcionalidade.

Quanto à multa civil, deve-se ressaltar que é uma sanção pecuniária autônoma, aplicável com, ou sem, a ocorrência de prejuízo ao erário, quando houver a condenação por ofensa ao artigo 11, da LIA.

Em casos dessa natureza, infringência aos princípios da Administração Pública, entendo que, em razão de existir dano patrimonial ao erário, a penalidade atinente à multa civil deve ser mantida, visto que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da sentença recorrida, especialmente porque esta não tem natureza indenizatória, mas punitiva.

In casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ao erário, violação aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, incorrendo, portanto, em ato de improbidade administrativa.

A propósito colaciono o entendimento:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI n. 8.429/92 - ATOS DE IMPROBIDADE - OCORRÊNCIA - USO DE VEÍCULO OFICIAL EM ATIVIDADE PRIVADA. A utilização dos bens públicos deve se dar á luz dos princípios constitucionais e legais, em especial os da probidade, moralidade, impessoalidade, indisponibilidade e supremacia do interesse público sobre o particular. A utilização de veículo pertencente ao poder público, visando atender interesse nitidamente particular, efetuando mudança entre municípios, quando há órgão específico para tal, enseja ao agente público a aplicação das penalidades previstas na Lei de improbidade administrativa. (N.U 0001360-75.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2009, Publicado no DJE 15/07/2009).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA – UTILIZAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE – ATO ÍMPROBO RECONHECIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CIVIL PREVISTA NO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92 – INOCORRÊNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO DO ART. 37, § 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429 /92 aos atos de improbidade administrativa, a exemplo da multa civil, estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer inconstitucionalidade na sanção de multa civil constante do art. 12 da Lei 8.429/92, uma vez que o rol estabelecido no art. 37, § 4o, da CF/88 é meramente exemplificativo, podendo o legislador infraconstitucional prever a aplicação de penas que não estejam expressas naquele dispositivo constitucional. (STF – RE: 442895 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data de Publicação: DJE-025 DIVULG 5/2/2015 PUBLICAÇÃO 6/2/2015). (N.U 0001058-59.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021).

Em outros termos, constando dos autos provas sólidas que evidenciam que o Apelante, praticou os atos apontados, tem-se como configurada a improbidade administrativa, prevista na Lei no. 8.429/1992, por utilizar o bem que compõe o acervo patrimonial do órgão público INDEA em proveito próprio, para satisfazer interesse exclusivamente particular e proibido, em detrimento do interesse coletivo.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021